Tribunal: TJDFT
Processo: 0008735-86.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008735-86.2015.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: VITORIA SILVA DE SOUZA DOS SANTOS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. FAMILIAR. DIREITO. BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 2. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor. 4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 5. Recurso da ré conhecido e desprovido. 6. Recurso da autora conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, ao determinar que a empresa recorrente mantenha o contrato nos mesmos moldes e valores anteriormente celebrados. Defende que a parte recorrida deveria pagar o valor do plano individual e não mais o de plano coletivo; c) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sob o argumento de inexistir dever de indenizar, uma vez que ausente a prática de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada negativa de vigência ao artigo 478 do Código Civil, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente, ao assinalar que “Observa-se que, muito embora a apelante/ré afirme que no caso de encerramento do plano, não há que se falar em manutenção das mesmas condições e preços do plano coletivo, fato é que, conforme decidido em sentença (ID 7212954 p.8), deverá ser disponibilizado à autora, plano de saúde na modalidade individual ou familiar de acordo com os preços e condições praticados no mercado" (ID 10209669). Assim, carece a insurgente de interesse recursal, nesse ponto. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1823206/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023